Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724336-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marcia Patrício de Oliveira Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Patrício de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0703523-21.2021.8.07.0018. Nos termos da decisão referida no Id. 34189354, foi determinado que as agravadas procedessem à restituição do montante que excedeu à limitação de 30% (trinta por cento) dos importes depositados em conta bancária de titularidade da agravante. Em resposta (Id. 34469571), a instituição financeira agravada Banco de Brasília S/A informou que já havia cumprido as determinações de limitação dos descontos feitos na conta bancária da recorrente, tendo ainda providenciado a restituição aludida. Nesse contexto a recorrente alega que o valor restituído, no montante de R$ 10.392,44 (dez mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), foi retido pela agravada para o adimplemento de débito da agravante pela utilização do valor limite do “cheque especial”. Verbera, aliás, que a recorrida promoveu o cancelamento do “cheque especial” aludido sem notificação prévia da utente, o que acarretou dano extrapatrimonial à agravante. Feitas essas considerações, manifestem-se as agravadas, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das alegações feitas pela recorrente. Publique-se Brasília–DF, 9 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator